Tribunal: STF
Processo: ARE 1372685
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil foi interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, ante a conclusão de que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo, inadmitiu o apelo extraordinário deduzido por aquela autarquia previdenciária.



    Nas razões, o agravante refuta o fundamento da inadmissibilidade, pois considera que “o entendimento jurisprudencial apresentado no despacho de inadmissão não tem o condão de abarcar na integralidade a questão suscitada, pelo que não serve como óbice recursal”.



    Desse modo, passo a analisar o recurso excepcional. E, ao examiná-lo, verifico que foi interposto, com base na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, contra acórdão do TRF4 assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE COM BASE NO ART. 2º DA EC Nº 41/03. REAJUSTE COM APLICAÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES ADOTADOS PARA OS BENEFÍCIOS DO RGPS.



    1. Levando-se em conta que os proventos de aposentadoria ou pensão concedidos com fundamento na atual redação do art. 40 da Constituição Federal ou no art. 2º da Emenda Constitucional n. 41, de 2003, não estão abrangidos pelo princípio da paridade (como é o caso da parte autora), seu reajuste deve realmente observar as datas e os índices aplicados no Regime Geral da Previdência Social (RGPS).



    2. Com relação aos índices de reajuste, os proventos e pensões dos servidores públicos federais, concedidos com base no artigo 40 da CF e no artigo 2º da EC 41/03, deverão ser automaticamente atualizados pelos mesmos índices de correção dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), sob pena de violação ao § 8º do artigo 40 da CF, ao artigo 15 da Lei nº 10.887/04, bem como ao artigo 75 da ON MPS/SPS nº 1/07, na esteira do que decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal no julgamento do MS nº 25.871-3.



    Alega, a recorrente, em suma, que esse julgado ofende preceitos constitucionais ao “aplicar ao benefício da autora os reajustes aplicados aos benefícios previdenciários do RGPS nos anos de 2004 a 2008”, notadamente em período anterior à edição da MP n. 431/2008, posteriormente convertida na Lei n. 11.784/2008.



    Busca, ainda, subsidiariamente, ver aplicados os critérios definidos pela Lei n. 11.960/2009 para os juros e a correção monetária da condenação a ela imposta.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo correto o acórdão recorrido, pois esta Corte Suprema, considerando a ausência de previsão no art. 15 da Lei n. 10.887/2004, no período de 2004 a 2008, ou seja, no interregno anterior à Lei n. 11.784/2008, de índice para reajustar os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores e dependentes de que tratam os arts. 1º e 2º dessa mesma lei, tem entendimento jurisprudencial consolidado acerca da aplicação do índice de reajuste aplicado aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para suprir a omissão legal naquele lapso temporal.



    A propósito, cito precedentes:



    […] 2. SERVIDOR PÚBLICO. Funcionário aposentado. Proventos. Reajuste ou reajustamento anual. Exercício de 2005. Índice. Falta de definição pelo TCU. Adoção do índice aplicado aos benefícios do RGPS. Direito líquido e certo ao reajuste. MS concedido para assegurá-lo. Aplicação do art. 40, § 8º, da CF, cc. Art. 9º da Lei nº 9.717/98, e art. 65, § único, da Orientação Normativa nº 3 de 2004, do Ministério da Previdência Social. Inteligência do art. 15 da Lei nº 10.887/2004. Servidor aposentado do Tribunal de Contas da União tem direito líquido e certo a reajuste dos proventos na ordem de 5,405%, no exercício de 2005.



    (MS 25.871, ministro Cezar Peluso)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTE. PERÍODO ANTERIOR À LEI Nº 11.784/2008. ADOÇÃO DO ÍNDICE APLICADO AO RGPS. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESPROVIMENTO.



    1. O Plenário desta Corte assentou que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões dos respectivos dependentes devem ser reajustadas pelos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social no período anterior à Lei nº 11.748/2008 (MS 25.871, Rel. Min. Cezar Peluso). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 716.269 AgR, ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO ALINHADA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    […] 



    2. É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que as aposentadorias dos servidores públicos e as pensões de seus dependentes devem ser reajustadas pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, até a edição da Lei 11.784/2008.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.



    (RE 1.130.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Observo, por fim, no que se refere às alegações de incorreção nos critérios de juros de mora e de correção monetária, que essa matéria não foi debatida pelo pronunciamento recorrido, de modo que se tem a ausência do necessário prequestionamento a atrair, no ponto, os óbices dos enunciados sumulares n. 282 e 356 desta Corte.



    3. Em face do exposto, provejo o agravo para conhecer em parte do recurso extraordinário e, na extensão conhecida, negar-lhe provimento.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator